Tribunal: TJMT
Processo: 1035235-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035235-56.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ FERREIRA - CPF: 110.229.811-53 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COM TRANSFERÊNCIA VIA TED. CONFIGURAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.

ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PONTO CONTROVERTIDO DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA E FUNDAMENTADA NO JULGADO.
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame
.

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que havia julgado improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação e repetição de indébito.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em
:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado
; (
ii
)
saber se o julgamento deixou de apreciar ponto relevante quanto ao conhecimento da parte autora a
cerca da modalidade contratada; e (
iii
)
saber se a interposição do recurso de embargos de declaração, por si só, configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir.

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses já enfrentadas.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a modalidade contratada, reconhecendo a contratação, mas identificando violação aos princípios da informação e da transparência. A decisão não se omitiu sobre os fundamentos invocados pelo embargante, mas divergiu de sua pretensão.

5
.
Ausente demonstração de dolo ou má-fé processual, não há que se falar em litigância de má-fé
.

IV. Dispositivo e tese.

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a modalidade contratual e conclui pela falha no dever de informação, mesmo diante da assinatura contratual e dos saques realizados.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos ou pretensões já enfrentadas pelo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017;

TJ-MT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e Embargos de Declaração Cível
opostos pelo
Banco BMG S.A. contra o Acórdão
que
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
João Luiz Ferreira
.

Na origem, o autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional,
mas que, na realidade, tratava-se de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Afirmou que os descontos mensais apenas cobriam o pagamento mínimo, principalmente juros e encargos, sem abater o principal, tornando a dívida "impagável".

O Acórdão (ID 285369853) deu parcial provimento ao recurso de apelação. Firmou-se a tese de que a operação de recebimento de valores via TED com pagamento por desconto consignado na fatura de cartão de crédito caracteriza empréstimo consignado e deve ser convertida para essa modalidade. Além disso, considerou que a prática de enquadrar tal operação como cartão de crédito consignado viola os princípios da informação e da transparência do CDC. O acórdão determinou a restituição de forma simples dos valores pagos a maior e limitou a taxa de juros à média de mercado para empréstimos consignados da época da contratação.

O embargante, em suas razões recursais (ID 290182358),
sustenta
a existência de omissão na decisão no que tange ao ponto controvertido principal da existência da contratação, que, segundo o embargante, não foi negada pelo autor, mas sim a modalidade contratada (cartão de crédito ao invés de empréstimo consignado comum). O embargante argumenta que a parte autora tinha conhecimento da modalidade contratada e realizou inúmeros saques complementares com o cartão de crédito consignado. Requer o suprimento da omissão e a manutenção da sentença de improcedência.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID
291912350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O Embargante sustenta que houve omissão quanto ao ponto controvertido da "existência de contratação". Alega que a parte autora não negou a contratação em si ou o recebimento de valores, mas sim a modalidade contratada (empréstimo consignado comum em vez de cartão de crédito consignado).

O Acórdão, ao dar parcial provimento à apelação, reconheceu a prática abusiva da instituição financeira ao enquadrar a operação como cartão de crédito consignado, violando os princípios da informação e da transparência do CDC.

O voto condutor da decisão discorreu sobre a distinção entre empréstimo e cartão de crédito consignado, concluindo que a operação em tela (recebimento via TED e cobrança via fatura de cartão) desvirtua o objetivo legal do empréstimo consignado. Embora tenha mencionado a ciência do autor pela assinatura do termo e pelos saques, o cerne da decisão recaiu sobre a prática abusiva do banco e a violação dos deveres de informação e transparência.

A prática identificada nos autos revela o desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se uma operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns. Essa conduta do banco, que ofereceu um produto que, na prática, configurava um empréstimo consignado, mas era formalizado como cartão de crédito consignado, foi considerada uma falha no dever de informação e transparência, justificando a conversão do contrato.

Portanto, não se verifica a alegada omissão. A questão da modalidade da contratação foi o cerne da análise e da fundamentação do acórdão, que, ao converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, reconheceu a existência de uma contratação, mas divergiu quanto à sua natureza e validade nos termos em que foi oferecida pelo banco. O acórdão não se furtou a enfrentar o ponto, mas sim decidiu contrariamente aos interesses do embargante.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios. Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente, embargos de declaração, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

No que tange a alegada litigância de má-fé suscitada pelo embargado em suas contrarrazões. A simples interposição do recurso para fins de prequestionamento ou reexame, por si só, não configura automaticamente má-fé processual. Ausente a demonstração de dolo manifesto em alterar a verdade dos fatos ou procrastinar indevidamente o feito, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé neste momento.

Diante do exposto, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025